Tribunal: CARF
Processo: 19515.006111/2009-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.006111/2009-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.717 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de abril de 2021
Recorrente
MARIA CHRISTINA DE MAGALHAES BICALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005
ALEGAÇÕES
NOVAS.
NÃO
CONHECIMENTO.
INOVAÇÃO
RECURSAL. PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS.
As alegações que não tenham sido levantadas à apreciação da autoridade
julgadora de primeira instância administrativa não podem ser conhecidas por se
tratar de matérias novas, de modo que o seu conhecimento violaria o princípio
da não supressão de instância.
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
GASTOS
E/OU
APLICAÇÕES INCOMPATÍVEIS COM A RENDA DECLARADA. FLUXO
FINANCEIRO. BASE DE CALCULO. APURAÇÃO MENSAL. ÔNUS DA
PROVA
O fluxo financeiro de origens e aplicações de recursos será apurado,
mensalmente, considerando-se todos os ingressos e dispêndios realizados no
mês, pelo contribuinte. A lei autoriza a presunção de omissão de rendimentos,
desde que a autoridade lançadora comprove gastos e/ou aplicações
incompatíveis com a renda declarada disponível (tributada, não tributada ou
tributada exclusivamente na fonte).
Cabe ao contribuinte provar a inexistência de acréscimo patrimonial a
descoberto, através de documentação hábil e idônea.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RECURSO DESTITUÍDO DE PROVAS.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as
alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita instrução
probatória.
MULTA ISOLADA. CARNÊ-LEÃO. CONCOMITÂNCIA COM MULTA
DE OFÍCIO. FATO ANTERIOR À MP 351/2007. IMPOSSIBILIDADE.
Apenas após a edição da Medida Provisória no 351/2007 (convertida na Lei no
11.488/2007), passou a ser possível a cumulação da multa de ofício de 75%
sobre o crédito lançado com a multa isolada de 50% sobre o valor não
recolhido a título de carnê-leão na época própria, pois referida lei distinguiu os
dispositivos que previam as penalidades.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.006111/2009-02
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.717 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.006111/2009-02

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo
instaurado com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em
dar provimento parcial ao recurso voluntário para exonerar o crédito tributário lançado a título de
multa isolada pela falta de recolhimento de carnê-leão.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Savio Salomao de Almeida
Nobrega, Debora Fofano dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 146/164, interposto contra decisão da DRJ
em São Paulo II/SP de fls. 123/134, a qual julgou procedente o lançamento de Imposto de Renda
de Pessoa Física – IRPF, consubstanciado no auto de infração de fls. 63/72, lavrado em
18/12/2009, referente aos anos-calendário 2004 e 2005, com ciência da RECORRENTE em
19/12/2009, conforme AR de fl. 74.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado por:
(i)
Omissão de rendimentos do trabalho com vínculo empregatício recebidos
de pessoa jurídica;
(ii)
Omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos
de pessoa jurídica;
(iii)
Omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas sujeitos a carnê-leão
(pensão alimentícia judicial);
(iv)
Acréscimo patrimonial a descoberto; e
(v)
Multa isolada por falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê-
leão.
O crédito tributário lançado totalizou o montante de R$ 1.704.254,85, já acrescido
de multa de ofício de 75%, de juros de mora (até a lavratura) e da multa isolada de 50% (falta de
recolhimento do carnê-leão).
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.717 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.006111/2009-02

De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, às fls. 69/72 e do
Termo de Verificação Fiscal, de fls. 55/62, a contribuinte foi intimada por mais de uma vez a
apresentar documentos e informações requeridas pela autoridade fiscal. No entanto, deixou de
atender aos termos solicitados. Assim, com base em documentos à disposição da Receita Federal
e em documentos externos (especificamente cópias de escritura de imóvel e de dação em
pagamento), a fiscalização constatou os seguintes fatos que motivaram os lançamentos:

(i) Omissão de rendimentos do trabalho com vínculo empregatício (ano-calendário 2004)
A omissão da RECORRENTE decorre de rendimentos do trabalho com vínculo
empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 38.840,15, recebidos da fonte
pagadora Brasanitas Empresa Brasileira de Saneamento e Com. Ltda., CNPJ 60.902.939/0001-
73, com retenção de R$ 5.254,30 a título de IR (o qual foi considerado).
Assim, foi efetuado o lançamento do presente débito, por omissão de rendimentos
do trabalho com vínculo empregatício, com base nos arts. 1 a 3 e §§, da Lei n° 7.713/88, arts. 1°
a 3° da Lei n° 8.134/90, art. 43 do RIR/99 e art. 1° da Medida Provisória n° 22/2002, convertida
na Lei n° 10.451/2002.

(ii) Omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas sujeitos a carnê-leão – pensão
alimentícia judicial (ano-calendário 2004)
A omissão da RECORRENTE decorre de pensão alimentícia judicial, no valor de
R$ 15.000,00, recebidos de Andrés Luis Lavin Cebada - CPF 020.247.568-91.
Assim, foi efetuado o lançamento do presente débito, por omissão de rendimentos
recebidos de pessoas físicas sujeitos a carnê-leão – omissão de rendimentos de pensão
alimentícia judicial, com base nos arts. 1° a 3° e §§, e 8°, da Lei n ° 7.713/88, arts. 1° a 4°, da Lei
n° 8.134/90, arts. 54, 106, inciso II, 109 e 111 do RIR1 99, art. 1° da Medida Provisória n°
22/2002, convertida na Lei no 10.451/2002.

(iii) Multa isolada pelo não recolhimento de carnê-leão (ano-calendário 2004)
Multa isolada de 50% aplicada sobre o imposto devido, e não recolhido, a título
de carnê-leão, conforme disposto no item anterior.

(iv) Omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício (ano-calendário 2005)
A omissão da RECORRENTE decorre de rendimentos do trabalho sem vínculo
empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 9.883,99, recebidos em junho/2005 da
fonte pagadora Secretaria Municipal de Finanças – SF - CNPJ 46.392.130/0003-80, sem IR
retido na fonte.
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.717 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.006111/2009-02

Assim, foi efetuado o lançamento do presente débito, por omissão de rendimentos
do trabalho com vínculo empregatício, com base nos arts. 1°, 2° e 3o, e §§, da Lei n ° 7.713/88,
arts. 1 ao 3, da Lei n° 8.134/90, art. 45 do RIR/99, art. 10 da Lei n° 11.119/05.

(v) Omissão de Rendimentos caracterizada por acréscimo patrimonial a descoberto (anos-
calendário 2004 e 2005)
A omissão da RECORRENTE decorre de acréscimo patrimonial a descoberto –
APD, tendo em vista que a contribuinte apresentou recursos/origens insuficientes para os
dispêndios/aplicações realizados no período fiscalizado, considerando os rendimentos tributáveis
descritos nos tópicos acima, somados com o recebido a título de Juros Sobre o Capital Próprio
declarados em cada ano (da fonte Brasanitas Empresa Brasileira de Saneamento e Com. Ltda. -
CNPJ 60.902.939/0001-73), e da análise da declaração de bens e direitos, restando o contribuinte
totalmente inerte quanto à prestação de esclarecimentos e apresentação de documentos (fls.
57/62).
Foi feita uma análise sobre informações divergentes existentes nas DAAs da
RECORRENTE dos anos-calendário 2004/2005. Em síntese, na Declaração de Bens e Direitos
relativa ao ano-calendário 2004, na coluna “SITUAÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO - R$ / ANO
2004”, consta como zero o valor atribuído aos bens/direitos declarados (fls. 09/10). Contudo, na
declaração do ano seguinte, na coluna “SITUAÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO - R$ / ANO
2004”, os valores voltaram a ser lançados, repetindo a situação de 31/12/2003 (fls. 14/15).
A autoridade fiscal alertou que intimou a contribuinte por mais de uma vez para
sanar as falhas ou prestar esclarecimentos, porém não obteve resposta.
Sendo assim, afirmou o seguinte:
 Considerou como recursos/origem o valor de R$ 400.000,00 pela venda
(dação em pagamento) do imóvel “Apto. 41 – Rua Domingos Leme, 301 –
Jd Paulista” em 2004, com base em informações constantes da Escritura de
Dação em pagamento (fls. 41/43), dada a incongruência das informações
nas DAAs;
 Não considerou como recursos/origens o valor da suposta alienação do
Apto. 31 Rua Julio Prestes de Albuquerque 266 Edifício Ponta Negra II -
Guarujá / SP, em virtude do desconhecimento do valor desta e a data da
mesma (pelas incongruências das DAAs, sequer é possível saber em qual
ano ocorreu a suposta venda);
 Não considerou como recursos/origens o valor da suposta alienação do
automóvel de marca Mercedes Benz - Modelo C 320 - Ano/Mod. 2001 -
Placa ACH 5115, em virtude do desconhecimento do valor desta e a data
da mesma (pelas incongruências das DAAs, sequer é possível saber em
qual ano ocorreu a suposta venda);
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.717 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.006111/2009-02

A autoridade fiscal montou os Demonstrativos de Variação Patrimonial – Fluxo
Financeiro Mensal para cada ano (fls. 47/54) e fez as seguintes observações:
(v.1) ano-calendário 2004:
 Considerou como recursos/origens, nos meses em que foram recebidos, os
rendimentos tributáveis recebidos de PJ de R$ 38.840,15, os quais foram
omitidos, conforme item “i” acima (o valor do IRRF foi considerado a
título de dispêndio/aplicações).
 Considerou como recursos/origens, no mês de dezembro, os rendimentos
tributáveis recebidos de pessoa física a título de pensão alimentícia no
valor de R$ 15.000,00, os quais foram omitidos, conforme item “ii” acima.
 Considerou a título de recursos/origens os valores líquidos recebidos de
Juros Sobre Capital Próprio, nos respectivos meses em que foram
informados pela fonte pagadora Brasanitas, no valor total de R$
188.103,84, mesmo não tendo a contribuinte declarado referido valor em
sua declaração de ajuste no campo destinado aos Rendimentos Sujeitos à
Tributação Exclusiva/Definitiva.
 Considerou como dispêndios/aplicações o pagamento de taxas/impostos no
valor de R$ 22,93, conforme extrato de fl. 20.
Com isso, da análise do Demonstrativos de Variação Patrimonial do ano 2004 (fls.
47/50), houve dispêndio a descoberto no mês de abril, no valor de R$ 526.207,80.
Observa-se do referido demonstrativo que o referido APD foi, basicamente,
resultado pelo dispêndio de R$ 1.000.000,00 realizado em abril/2004 (para a aquisição de imóvel
“Apto. 51 – Rua Bueno de Andrade, 134 – Vila Nova Conceição” – fls. 37/40), o qual foi
parcialmente absorvido pelo ganho de R$ 400.000,00 no mesmo mês (pela alienação de imóvel
“Apto. 41 – Rua Domingos Leme, 301 – Jd Paulista” – fls. 41/43).

(v.2) ano-calendário 2005:
 Considerou como recursos/origens, no mês em que foram recebidos, os
rendimentos tributáveis recebidos de PJ de R$ 9.883,99, os quais foram
omitidos, conforme item “iv” acima, conforme extrato da DIRF.
 Não considerou como recursos/origens os rendimentos isentos informados
em DAA, no valor de R$ 729.479,66, ante a falta de esclarecimentos e
informações da contribuinte.
 A fiscalização esclareceu que a contribuinte havia declarado o valor de R$
448.282,82 no campo destinado aos Rendimentos Sujeitos à Tributação
Exclusiva/Definitiva; no entanto, mesmo intimada, não prestou os
esclarecimentos solicitados sobre referido valor. Desta forma, apenas
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.717 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.006111/2009-02

considerou a título de recursos/origens os valores líquidos recebidos de
Juros Sobre Capital Próprio informados pela fonte pagadora Brasanitas,
nos respectivos meses em que foram recebidos, no valor total de R$
188.103,84 (assim, não foi considerado como recurso/origem o valor de
R$ 260.178,98).
 Considerou como dispêndios/aplicações o pagamento de taxas/impostos,
conforme extrato de fl. 24.
Com isso, da análise do Demonstrativos de Variação Patrimonial do ano 2005 (fls.
51/54), houve dispêndio a descoberto no mês de dezembro, no valor de R$ 2.276.397,77.
Observa-se do referido demonstrativo que o referido APD foi, basicamente,
resultado pelo dispêndio de R$ 2.500.000,00 considerado em dezembro/2005 (em gastos com
benfeitorias no imóvel “Apto. 51 – Rua Bueno de Andrade, 134 – Vila Nova Conceição”), o qual
foi declarado por R$ 3.500.000,00 apesar de constar na escritura de fls. 37/40 que foi comprado
por R$ 1.000.000,00.
Assim, foi efetuado o lançamento do crédito tributário, por omissão de
Rendimentos caracterizada por acréscimo patrimonial a descoberto, com base nos arts. 1°, 2° e
3o, e §§, da Lei n ° 7.713/88, arts. 1 ao 3, arts. 1° e 2°, da Lei n° 8.134/90, arts. 55, inciso XIII, e
parágrafo único, 806 e 807 do RIR/99, art. 1° da Medida Provisória n° 22/2002, convertida na
Lei n °10.451/2002 e art. 1° da Lei n° 11.119/05.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 84/91 em 19/01/2010. Ante
a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em São Paulo II/SP,
adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
1) Não atendeu as intimações porque no ano de 2009 residiu em outro endereço,
por motivo de reformas e outras situações particulares;
2) Quanto ao ano-calendário 2004, o beneficiário do valor de R$ 15.000,00 lançado pela
fiscalização é seu filho conforme deliberado em sentença judicial correspondente
ao pagamento de 5 parcelas de pensão alimentícia, no valor de R$ 3.000,00
cada uma, efetuadas na conta corrente da impugnante, pois seu filho era menor
de idade e não possuía conta bancária exclusiva;
3) O valor apurado como recebimento da Secretaria Municipal de Finanças, no valor
de R$ 9.883,99, corresponde à devolução de valor pago pela impugnante a título
de Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, de operação imobiliária que
não se concretizou;
4) A impugnante não possui e não possuiu qualquer vínculo com a Prefeitura de São
Paulo e pugna pela expedição de ofício à Secretaria Municipal de Finanças de São Paulo
para que informe a origem deste valor pago;
5) Quanto à variação patrimonial do ano-calendário 2004, no valor de R$
526.207,80, ocorreu um equívoco da impugnante que deixou de fornecer alguns
dados na sua declaração, pois possuía em 31/12/2004, o valor de R$ 112.000,00
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.717 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.006111/2009-02

junto ao Bank Boston, devendo tal valor ser considerado para diminuição da
variação patrimonial a descoberto;
6) A variação patrimonial do ano-calendário 2005, no valor de R$ 2.276.397,77,
decorreu de enorme equívoco da impugnante, pois adquiriu em maio de 2004,
um imóvel no valor de R$ 1.000.000,00, sendo R$ 600.000,00 através de cheque e R$
400.000,00 por dação em pagamento de outro imóvel, tendo inserido na declaração o
imóvel pelo valor de R$ 3.500.000,00 que não tem qualquer relação com a transação do
imóvel;
7) O auditor Fiscal considerou a diferença entre o valor de compra e o declarado, no
importe de R$ 2.500.000,00, como realização de benfeitorias no imóvel, sendo que tal
presunção não tem qualquer base comprobatória ou legal, pois o imóvel foi adquirido
em 1996 pelo Sr. Eduardo Rahme Amaro que lá morou por 8 anos e todas as
benfeitorias já haviam sido por ele realizadas;
8) Não é crível a realização de benfeitorias em valor superior ao dobro em relação ao
que foi pago para aquisição do imóvel;
9) Assim, o valor correto de aquisição é R$ 1.000.000,00 e não R$ 3.500.000,00 e
a impugnante fará a devida retificação de seu informe de rendas após finalização
deste procedimento fiscal;
10) Requer acolhimento das alegações e justificativas ocasionando a diminuição do
valor do Auto de Infração;
11) Protesta provar o alegado por todos os meios de prova legalmente admitidos,
especialmente pela expedição de ofício à Secretaria Municipal de Finanças de
São Paulo;
12) Requer que as intimações sejam endereçadas também ao endereço dos
patronos da impugnante.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em São Paulo II/SP julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 123/134):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004, 2005
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
A variação patrimonial apurada e não justificada por rendimentos declarados ou
comprovados, está sujeita a lançamento de ofício por caracterizar omissão de
rendimentos evidenciada por análise em que se cotejaram as aplicações realizadas
com os recursos disponíveis no mesmo período.
OMISSÃO DE RENDIMENTO DO TRABALHO COM E SEM VÍNCULO
EMPREGATÍCIO.
Tributa-se o rendimento recebido de Pessoa Jurídica, decorrente do trabalho com
ou sem vínculo empregatício, omitido na declaração de ajuste anual.
OMISSÃO DE RENDIMENTO. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.717 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.006111/2009-02

Tributa-se o rendimento recebido de pessoa física decorrente do pagamento de
pensão alimentícia, omitido na declaração de ajuste anual.
MULTA ISOLADA SOBRE OMISSÃO DE RENDIMENTO DE PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
A falta do recolhimento de imposto de renda relativo a rendimentos recebidos de
pessoa física e sujeito à antecipação mensal enseja a aplicação da multa isolada
nos termos da legislação vigente.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações da legislação tributária é objetiva e independe da
intenção do agente.
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Constando dos autos todos os elementos para deslinde das questões impugnadas e
julgamento do processo, não há que se acolher o pedido de diligência.
PROVAS EXTEMPORÂNEAS.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, não podendo
o impugnante apresentá-la em outro momento a menos que demonstre motivo de força
maior, refira-se a fato ou direito superveniente, ou destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos.
INTIMAÇÃO AO PATRONO.
Por falta de previsão legal, indefere-se o pedido de intimações sejam também
endereçadas aos patronos da contribuinte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 16/08/2012,
conforme AR de fl. 140, apresentou o recurso voluntário de fls. 146/164 em 17/09/2012.
Em suas razões, apresenta novos cálculos das variações patrimoniais a descoberto
do período fiscalizado, alegando erros de fato por não ter sido computado o saldo inicial de caixa
e do lucro distribuído, bem como do erro do valor do imóvel na declaração de bens e direitos.
Destarte, também alega que a fiscalização deixou de computar os rendimentos
isentos e não tributáveis decorrentes de Lucros Distribuídos, dos quais o contribuinte apresenta
cálculos para demonstrar o erro no presente lançamento e colaciona documentos para reforçar
seus argumentos.
Da mesma forma, alega que nunca teve vínculo empregatício com a Prefeitura do
Município de São Paulo e que essa, provavelmente, ao elaborar a DIRF anual de 2005, errou no
código 0588 ao invés de classificar como devolução de ITBI.
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.717 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.006111/2009-02

Alega ainda, que não houve omissão do rendimento de pensão alimentícia
judicial, no valor de R$ 15.000,00, porque esse rendimento pertence ao seu filho, portanto,
houve erro do declarante que pagou o rendimento mencionando o n° do CPF do filho, devendo o
rendimento e o eventual imposto de renda ser cobrado diretamente do dependente. Ademais,
apresenta os mesmos argumentos para impugnar a multa isolada sobre a omissão de rendimento
de pensão alimentícia.
A RECORRENTE volta a alegar erro de fato ou erro material na elaboração da
planilha de evolução das origens dos rendimentos e das aplicações de recursos, reiterando os
mesmos argumentos dos fatos e colacionando o art. 37 da Lei no 9.784/99, que determina que as
eventuais ausências de dados, ainda que essenciais, podem ser supridos "ex-officio" ou a
requerimento da parte. Assim, informa que a fiscalização poderia ter baixado o processo em
diligência fiscal para verificar melhor a veracidade e a idoneidade dos rendimentos auferidos.
No mérito, reitera os argumentos já apresentados durante a peça recursal, ao
tempo em que alega que o Fisco atrai o ônus da prova e, para provar, teria que demonstrar que os
gastos na despesa de benfeitorias, no valor de R$ 2.500.000,00, foram realizados mediante Notas
Fiscais ou Recibos e contratos, idôneos, no entanto, tais documentos não foram acostados aos
autos. Ademais, a Contribuinte informa constar em anexo documentos que comprovam o erro de
fato nos cálculos efetuados pela fiscalização.
Por fim, requer o que segue abaixo:
Assim sendo, considerando que os Demonstrativos de Evolução Patrimonial de fls.
42/49, contém inúmeros erros de fatos, o mesmos devem ser refeitos à luz da realidade
e dos documentos comprobatórios, donde se verificará que não houve a existência de
saldo negativo de variação patrimonial a descoberto, portanto, em consequência, não
houve sonegação de imposto de renda pessoa física, devendo os autos de infração de fls.
58/67, serem sumariamente cancelados, eis que esta° desvirtuados da realidade factual,
por ser medida de direito e de justiça.
Desta forma, estando devidamente comprovadas que os RENDIMENTOS são
superiores às APLICACÕES EM DESPESAS, no valor de R$ 3.537.255,69, (três
milhões, quinhentos e trinta e sete mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e
nove centavos), descontando os "ERROS DE FATO" cometidos pelo AFRFB autuante,
ainda assim, não houve a ocorrência de "VARIAÇÃO PATRIMONIAL A
DESCOBERTO". em nenhum mês dos anos calendários de 2004 e 2005.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.717 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.006111/2009-02

Contudo, entendo que apenas parte dos argumentos podem ser apreciados nesta
instância recursal, uma vez que a RECORRENTE inovou nas alegações de defesa quando
comparadas aos argumentos levados à apreciação da DRJ quando da impugnação,
especificamente no que trata da infração decorrente do APD.
Em princípio, a infração decorrente da omissão de rendimentos do trabalho com
vínculo empregatício (ano-calendário 2004), no valor de R$ 38.840,15, é matéria não impugnada
nem ventilada no recurso. Trata-se, portanto, de questão incontroversa.
No que diz respeito à infração decorrente do APD, diversos argumentos trazidos
no recurso não estão contidos na decisão recorrida simplesmente porque não foram levados à
apreciação da autoridade julgadora de primeira instância. Neste sentido, deve-se analisar de
forma bastante didática a comparação entre o teor do recurso e as razões de defesa levadas à
apreciação da DRJ a fim de delimitar as razões de defesa que podem ser objeto de análise por
esta Turma Julgadora.

MÉRITO
I. Acréscimo Patrimonial a Descoberto
O lançamento foi realizado por Acréscimo Patrimonial a Descoberto,
considerando os sinais exteriores de riqueza, a autoridade realizou o lançamento com base no art.
55, XIII, do Decreto no 3.000/99 (RIR/99):
Art.55. São também tributáveis:
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, apurado
mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis,
não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva;
O entendimento firme deste CARF é no sentido de que o lançamento de imposto
de renda com base na presunção de omissão de rendimentos caracterizada por acréscimo
patrimonial a descoberto é possível quando a autoridade lançadora comprove gastos e/ou
aplicações incompatíveis com a renda declarada disponível:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 1996
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. Constitui-se rendimento tributável
o valor correspondente ao acréscimo patrimonial não justificado pelos rendimentos
tributáveis declarados, não tributáveis, isentos, tributados exclusivamente na fonte ou de
tributação definitiva.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. GASTOS E/OU APLICAÇÕES
INCOMPATÍVEIS COM A RENDA DECLARADA - FLUXO FINANCEIRO. BASE
DE CALCULO APURAÇÃO MENSAL - ÔNUS DA PROVA O fluxo financeiro de
origens e aplicações de recursos será apurado, mensalmente, considerando-se todos os
ingressos e dispêndios realizados no mês, pelo contribuinte. A lei autoriza a presunção
de omissão de rendimentos, desde que a autoridade lançadora comprove gastos
e/ou aplicações incompatíveis com a renda declarada disponível (tributada, não
tributada ou tributada exclusivamente na fonte).
Recurso negado.
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.717 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.006111/2009-02

(processo no 11543.000484/2001-65; 2a Turma da 2a Câmara da 2a Seção do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais; julgamento em 14/05/2014)
Como exposto no relatório fiscal, o lançamento acréscimo patrimonial a
descoberto foi ocasionado basicamente por:
(i)
dispêndio de R$ 1.000.000,00 realizado em abril/2004 (para a aquisição de
imóvel “Apto. 51 – Rua Bueno de Andrade, 134 – Vila Nova Conceição”
– fls. 37/40), resultando no APD de R$ 526.207,80; e
(ii)
dispêndio de R$ 2.500.000,00 (gastos com benfeitorias no imóvel “Apto.
51 – Rua Bueno de Andrade, 134 – Vila Nova Conceição”), considerando
em dezembro/2005, pois o mesmo imóvel acima foi declarado pelo valor
de R$ 3.500.000,00 (fl. 15) apesar de constar na escritura que sua compra
teria sido por R$ 1.000.000,00.
Sobre estes supostos dispêndios, entendo ser necessário tecer alguns comentários.
Analisando com mais atenção o Termo de Verificação Fiscal, de fls. 55/62, é
possível constatar que a RECORRENTE havia declarado em sua Declaração de Ajuste Anual
dos anos de 2005 e subsequentes, a aquisição de imóvel situado na Rua Bueno de Andrade no
134 pelo valor de R$ 3.500.000,00.
Durante a fiscalização, quando intimada para falar sobre a aquisição deste imóvel,
a RECORRENTE não se manifestou (alegou, posteriormente, que estava residindo em outro
endereço temporariamente). A fiscalização, por iniciativa própria, obteve cópia da escritura
pública de compra e venda de fls. 37/40, na qual consta que o real valor da transação foi de R$
1.000.000,00 em abril/2004.
Desta forma, a aquisição do imóvel foi lançada como dispêndio no mês de
abril/2004, ante a data informada na escritura pública, ao passo em que as supostas benfeitorias
realizadas foram lançadas como dispêndio em dezembro/2005, a fim de espelhar o valor
declarado do imóvel em 31/12/2005 na DAA do ano-calendário 2005, já que tal imóvel não foi
informado na relação de bens e direito da DAA do ano-calendário 2004.
Após o lançamento, a RECORRENTE informou que tal valor declarado em R$
3.500.000,00 decorreu de erro de preenchimento e que apresentou declarações retificadoras (até
o exercício 2009) para corrigir o custo de aquisição do imóvel (em todas as declarações o valor
do imóvel estava sendo informado como de R$ 3.500.000,00).
A DRJ não aceitou este argumento, sob a justificativa de que não foram
apresentados documentos comprovando o “erro” cometido pela contribuinte.
Findado estes esclarecimentos sobre a origem do dispêndio que ensejou o presente
lançamento de APD, passo a tecer minhas considerações.

I.1. Do APD em abril/2004 de R$ 526.207,80. Alegação de lucros recebidos e saldo
inicial de caixa
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-008.717 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.006111/2009-02

Em seu recurso, a contribuinte argumenta que a fiscalização deixou de computar
diversos recursos/origens no ano-calendário 2004, decorrentes de:
 Saldo inicial de caixa no valor de R$ 2.377.213,68, que pode ser
constatado mediante análise da declaração relativa ao ano anterior (ano-
calendário 2003); e
 Lucros distribuídos pela Brasanitas no valor de R$ 1.909.032,16;
Contudo, tais razões de defesa não foram levadas para apreciação da autoridade
julgadora de primeira instância quando da impugnação apresentada pela RECORRENTE. Em
sua defesa inaugural, a contribuinte se limitou a argumentar, sobre este ponto específico
envolvendo o APD de abril/2004, que “possuía em 31 de dezembro de 2004 o valor de R$
112.000,00 (cento e doze mil reais) junto ao Bank Boston”.
Neste sentido, colaciona-se a integra das razões apresentadas pela
RECORRENTE sobre este ponto de sua impugnação (fls. 87/88):
9. Apurou, ainda, o Sr. Auditor Fiscal, no ano calendário 2004, item W, a existência de
variação patrimonial a descoberto de R$ 526.207,80 (quinhentos e vinte e seis mil,
duzentos e sete reais e oitenta centavos).
Ocorre que, por equivoco, deixou a Impugnante de fornecer alguns dados na sua
declaração de rendas do referido período.
Conforme se evidencia pelo documento ora juntado (Doc. 02), a Impugnante possuía em
31 de dezembro de 2004 o valor de R$ 112.000,00 (cento e doze mil reais) junto ao
Bank Boston.
Portanto, referido valor deverá ser considerado para diminuição desta variação
patrimonial a descoberto.
Tanto é verdade que a RECORRENTE apenas pleiteou a “diminuição” da
variação patrimonial a descoberto, que a autoridade fiscal considerou como impugnado apenas o
valor de R$ 112.000,00 quanto ao mês de abril/2004, conforme extrato de fl. 119.
O valor restante do APD em abri/2004, de R$ 414.207,80 (acrescido da omissão
de rendimento de R$ 3.221,75 no mesmo mês) foi considerado valor não impugnado, sendo a
cobrança transferida para outro processo (n° 16151-000.815/2010-85), conforme termo de fl.
120.
A única questão de defesa apresentada pelo contribuinte em sua impugnação
(saldo de R$ 112.000,00 em 31/12/2004) não foi objeto de recurso. Ainda assim, é evidente a
impossibilidade de utilização de saldo existente em dezembro/2004 para justificar um dispêndio
ocorrido em abril/2004.
Sobre o tema, utilizo como razões de decidir as palavras do ilustre Conselheiro
Sávio Salomão de Almeida Nobrega, em voto proferido no acórdão no 2201-008.300, julgado em
02/02/2021:
Ora, tendo em vista que essas questões não foram alegadas em sede de impugnação e
não foram objeto de debate e análise por parte da autoridade judicante de 1a instância,
não poderiam ter sido suscitadas em sede de Recurso Voluntário, já que apenas as
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-008.717 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.006111/2009-02

questões previamente debatidas é que são devolvidas à autoridade judicante revisora
para que sejam novamente examinadas. Eis aí o efeito devolutivo típico dos recursos,
que, a propósito, deve ser compreendido como um efeito de transferência, ao órgão ad
quem, do conhecimento de matérias que já tenham sido objeto de decisão por parte do
juízo a quo.
A interposição do recurso transfere ao órgão ad quem o conhecimento da matéria
impugnada. O efeito devolutivo deve ser examinado em duas dimensões: extensão
(dimensão horizontal) e profundidade (dimensão vertical). A propósito, note-se que os
ensinamentos de Daniel Amorim Assumpção Neves1 são de todo relevantes e devem
ser aqui reproduzidos com a finalidade precípua de aclarar eventuais dúvidas ou
incompreensões que poderiam surgir a respeito das dimensões horizontal e vertical
próprias do efeito devolutivo do recursos. Dispõe o referido autor que
“(...) é correta a conclusão de que todo recurso gera efeito devolutivo, variando-
se somente sua extensão e profundidade. A dimensão horizontal da devolução é
entendida pela melhor doutrina como a extensão da devolução, estabelecida pela
matéria em relação à qual uma nova decisão é pedida, ou seja, pela extensão o
recorrente determina o que pretende devolver ao tribunal, com a fixação
derivando da concreta impugnação à matéria que é devolvida. Na dimensão
vertical, entendida como sendo a profundidade da devolução, estabelece-se a
devolução automática ao tribunal, dentro dos limites fixados pela extensão, de
todas as alegações, fundamentos e questões referentes à matéria devolvida.
Trata-se do material com o qual o órgão competente para o julgamento do
recurso irá trabalhar para decidi-lo.
[...]
Uma vez fixada a extensão do efeito devolutivo, a profundidade será uma
consequência natural e inexorável de tal efeito, de forma que independe de
qualquer manifestação nesse sentido pelo recorrente. O art. 1.013, § 1o, do Novo
CPC especifica que a profundidade da devolução quanto a todas as questões
suscitadas e discutidas, ainda que não tenham sido solucionadas, está limitada ao
capítulo impugnado, ou seja, à extensão da devolução. Trata-se de antiga lição de
que a profundidade do efeito devolutivo está condicionada à sua extensão.”
É nesse mesmo sentido que os processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da
Cunha2 também se manifestam:
“A extensão do efeito devolutivo significa delimitar o que se submete, por força
do recurso, ao julgamento do órgão ad quem. A extensão do efeito devolutivo
determina-se pela extensão da impugnação: tantum devolutum quantum
appellatum. O recurso não devolve ao tribunal o conhecimento de matéria
estranha ao âmbito do julgamento (decisão) a quo. Só é devolvido o
conhecimento da matéria impugnada (art. 1.013, caput, CPC). A extensão do
efeito devolutivo determina o objeto litigioso, a questão principal do
procedimento recursal. Trata-se da dimensão horizontal do efeito devolutivo.
A profundidade do efeito devolutivo determina as questões que devem ser
examinadas pelo órgão ad quem para decidir o objeto litigioso do recurso. Trata-
se da dimensão vertical do efeito devolutivo. A profundidade identifica-se com o
material que há de trabalhar o órgão ad quem para julgar. Para decidir, o juízo a
quo deveria resolver questões atinentes ao pedido e à defesa. A decisão poderá
apreciar todas elas, ou se omitir quanto a algumas delas. Em que medida
competirá ao tribunal a respectiva apreciação?
O § 1° do art. 1.013 do CPC diz que serão objeto da apreciação do tribunal todas
as questões suscitadas e discutidas no processo, desde que relacionadas ao
capítulo impugnado. Assim, se o juízo a quo extingue o processo pela
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-008.717 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.006111/2009-02

compensação, o tribunal poderá, negando-a, apreciar as demais questões de
mérito, sobre as quais o juiz não chegou a pronunciar-se. Ora, para julgar, o
órgão a quo não está obrigado a resolver todas as questões atinentes aos
fundamentos do pedido e da defesa; se acolher um dos fundamentos do autor,
não terá de examinar os demais; se acolher um dos fundamentos da defesa do
réu, idem. Na decisão poderá apreciar todas elas, ou se omitir quanto a algumas
delas: ‘basta que decida aquelas suficientes à fundamentação da conclusão a que
chega no dispositivo da sentença.’”
Pelo que se pode notar, a profundidade do efeito devolutivo abrange as seguintes
questões: (i) questões examináveis de ofício, (ii) questões que, não sendo examináveis
de oficio, deixaram de ser apreciadas, a despeito de haverem sido suscitadas abrangendo
as questões acessórias (ex. juros), incidentais (ex. litigância de má-fé), questões de
mérito e outros fundamentos do pedido e da defesa. De fato, o tribunal poderá apreciar
todas as questões que se relacionarem àquilo que foi impugnado - e somente àquilo. A
rigor, o recorrente estabelece a extensão do recurso, mas não pode estabelecer a sua
profundidade.
Seguindo essa linha de raciocínio, registre-se que, na sistemática do processo
administrativo fiscal, as discordâncias recursais não devem ser opostas contra o
lançamento em si, mas, sim, contra as questões processuais e meritórias decididas em
primeiro grau. A matéria devolvida à instância recursal é apenas aquela expressamente
contraditada na peça impugnatória. É por isso que se diz que a impugnação fixa os
limites da controvérsia. É na impugnação que o contribuinte deve expor os motivos de
fato e de direito em que se fundamenta sua pretensão, bem como os pontos e as razões
pelas quais não concorda com a autuação, conforme prescreve o artigo 16, inciso III do
Decreto n. 70.235/72, cuja redação transcrevo abaixo:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993).”
Pela leitura do artigo 17 do Decreto n. 70.235/72, tem-se que não é lícito inovar na
postulação recursal para incluir questão diversa daquela que foi originariamente
deduzida quando da impugnação oferecida à instância a quo. Confira-se:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997).”
Em suma, questões não provocadas a debate em primeira instância, quando se instaura a
fase litigiosa do procedimento administrativo com a apresentação da petição
impugnatória, constituem matérias preclusas das quais não pode este Tribunal conhecê-
las, porque estaria afrontando o princípio do duplo grau de jurisdição a que está
submetido o processo administrativo fiscal. É nesse sentido que há muito vem se
manifestando este Tribunal:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2005
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-008.717 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.006111/2009-02

MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO VOLUNTÁRIO.
Não devem ser conhecidas as razões/alegações constantes do recurso voluntário
que não foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da
preclusão processual.
(Processo n. 13851.001341/2006-27. Acórdão n. 2802-00.836. Conselheiro(a)
Relator(a) Dayse Fernandes Leite. Publicado em 06.06.2011).”
As decisões mais recentes também acabam corroborando essa linha de raciocínio,
conforme se pode observar da ementa transcrita abaixo:
“MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO.
O recurso voluntário deve ater-se a matérias mencionadas na impugnação ou
suscitadas na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em relação
àquelas que não tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de
primeira instância administrativa.
(Processo n. 13558.000939/2008-85. Acórdão n. 2002-000.469. Conselheiro(a)
Relator(a) Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez. Publicado
em 11.12.2018).”
Sendo assim, entendo que não merecem ser conhecidas as razões recursais
apresentadas deste tópico, por inovar a matéria de defesa levada à apreciação da DRJ.

I.b. Dispêndio de R$ 2.500.000,00 em dez/2005. Retificação da DIRPF
Como mencionado acima, a controvérsia a ser resolvida por esta Turma Julgadora
é apreciar a validade da inclusão como dispêndio do montante de R$ 2.500.000,00, tendo em
vista que este valor foi extraído exclusivamente da DIRPF da contribuinte que, por sua vez, foi
posteriormente retificada.
Pois bem, sobre a possibilidade de retificação da DIRPF, dispõe o art. 147 do
Código Tributário Nacional que tal ato só pode ser praticado mediante comprovação do erro que
justifique a retificação da declaração e antes da notificação do lançamento. Veja-se:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento
Assim, embora seja uma prerrogativa do sujeito passivo retificar suas declarações
apresentadas, ele apenas pode fazê-lo caso comprove efetivamente a existência de erro, não
sendo suficiente a mera alegação neste sentido. Ademais, apenas é possível para o
RECORRENTE retificar suas declarações antes do lançamento fiscal.
Contudo, apesar de ser possível retificar a declaração nestas hipóteses, caso já
esteja em curso procedimento fiscal em face do contribuinte, a retificação não produzira
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-008.717 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.006111/2009-02

quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício. Este entendimento encontra-se fixado em súmula
do CARF de efeitos vinculantes, a conferir:
Súmula CARF no 33
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
No presente caso, a retificação apenas foi realizada após o início do procedimento
fiscal, conforme bem pontuado pela decisão da DRJ, o que atraí a aplicação da súmula
anteriormente transcrita.
A retificação poderia ser admitida caso comprovado o efetivo erro de
preenchimento cometido pela contribuinte. Contudo, o fato de a RECORRENTE incluir o valor
de R$ 3.500.000,00 em sua declaração relativa ao ano-calendário 2005 (exercício 2006) e manter
tal valor para o imóvel até a declaração relativa ao ano-calendário 2008 (exercício 2009),
demonstra que a atribuição do valor constante na declaração não decorreu de mero erro de
preenchimento. Entendo que não há justificar a manutenção do mesmo erro de preenchimento
por quatro anos seguidos.
Desta forma, evidente que não se tratou de mero erro de preenchimento, razão
pela qual não é possível a retificação da declaração neste momento processual.
Por conta disto, entendo que o simples fato de ter havido retificação da declaração
não extingue o dispêndio indicado pela própria contribuinte em sua DAA, já que, como exposto
pela fiscalização, o imóvel foi considerado como adquirido por R$ 1.000.000,00 em abril/2004
(conforme escritura) e o mesmo foi declarado por R$ 3.500.000,00 na DAA relativa ao ano-
calendário 2005, resultando, assim, num dispêndio de R$ 2.500.000,00, o qual foi considerado
em dezembro de 2005 pois representa a situação menos onerosa ao contribuinte quando da
elaboração do Fluxo Financeiro Mensal.
Em seu recurso, além de pleitear a retificação de sua DIRPF, a RECORRENTE
alega que a fiscalização deixou de computar diversos recursos/origens no ano-calendário 2005,
decorrentes de:
 Saldo inicial de caixa no valor de R$ 2.756.012,83 em 01/01/2005
(conforme cálculos que realizou em relação ao ano-calendário 2004 já
considerando o saldo inicial de caixa de R$ 2.377.213,68, conforme
exposto no tópico anterior;
 Lucros distribuídos pela Brasanitas no valor de R$ 729.479,66; e
 Diferença de R$ 260.178,98, correspondentes aos demais rendimentos
tributados exclusivamente na fonte declarados no ano-calendário 2005
(declarou um total de R$ 448.282,82 dos quais a fiscalização considerou
apenas R$ 188.103,84).
No entanto, assim como ocorreu em relação ao tópico anterior, tais razões de
defesa não foram levadas para apreciação da autoridade julgadora de primeira instância quando
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-008.717 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.006111/2009-02

da impugnação apresentada pela RECORRENTE. Em sua defesa inaugural, a contribuinte se
limitou a argumentar, sobre este ponto específico envolvendo o APD de dezembro/2005, que tal
variação decorreu do equivoco de não ter declarado o imóvel pelo valor de R$ 1.000.000,00
(linha de argumentação superada, conforme já exposto), conforme as razões apresentadas (fls.
88/90).
Sendo assim, pelos motivos já expostos, entendo que não merecem ser conhecidas
as razões recursais apresentadas deste tópico, envolvendo a alegação da existência de
origens/recursos para suportar o APD de dez/2005, por inovar a matéria de defesa levada à
apreciação da DRJ.
Portanto, entendo que deve ser mantido o lançamento do acréscimo patrimonial a
descoberto na competência de 2005.

II. Omissão de rendimentos de pessoa jurídica sem vínculo empregatício.
Em face do lançamento de omissão de rendimentos recebidos sem vínculo
empregatício, da Secretaria de Finanças da Prefeitura de São Paulo no montante de R$ 9.883,99,
a RECORRENTE limita-se a afirmar que os valores são decorrentes de pedido de restituição do
ITBI, e que não pode ser penalizada pelo fato da prefeitura ter “errado” o código de arrecadação
indicado no informe de rendimentos.
Conforme documento de fl. 22, a fonte pagadora declarou que o rendimento pago
à RECORRENTE, em junho/2005, foi feito sob o código 0588, que corresponde a “IRRF -
RENDIMENTO DO TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO”. Ou seja, a informação vai
de encontro à alegação prestada pela contribuinte, de que se trataria de restituição de tributo.
Em seu recurso voluntário, a RECORRENTE não apresenta nenhum documento
para corroborar suas alegações. Não foi apresentado sequer a cópia do pedido de restituição do
ITBI efetuado junto à Prefeitura, tampouco apresentado o despacho proferido que autorizou a
restituição deste tributo.
Ante a ausência de provas documentais, deve prevalecer a informação constante
no informe de pagamentos apresentado, sendo correto o lançamento do imposto incidente sobre
estes valores.

III. Omissão de rendimentos de pensão alimentícia
No que diz respeito ao lançamento de omissão de rendimentos de pensão
alimentícia, a RECORRENTE alega que este valor era destinado ao seu filho, conforme
deliberado em sentença judicial, e que só foi pago a ela pois o seu filho não possuía conta
bancária exclusiva.
Entendo que não merece ser acolhido o pleito da RECORRENTE.
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-008.717 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.006111/2009-02

Sabe-se que a tributação dos rendimentos obtidos por menores e outros incapazes
obedeciam, à época da ocorrência do fato gerador, o disposto no art. 4o do Decreto no 3000/1999,
que assim dispunha:
Art. 4o Os rendimentos e ganhos de capital de que sejam titulares menores e
outros incapazes serão tributados em seus respectivos nomes, com o número de
inscrição próprio no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF (Lei no 4.506, de 1964, art.
1o, e Decreto-Lei no 1.301, de 31 de dezembro de 1973, art. 3o).
§ 1o O recolhimento do tributo e a apresentação da respectiva declaração de
rendimentos são da responsabilidade de qualquer um dos pais, do tutor, do curador ou
do responsável por sua guarda (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 192, parágrafo único,
e Lei no 5.172, de 1966, art. 134, incisos I e II).
§ 2o Opcionalmente, os rendimentos e ganhos de capital percebidos por menores e
outros incapazes, ainda que em valores inferiores ao limite de isenção (art. 86),
poderão ser tributados em conjunto com os de qualquer um dos pais, do tutor ou
do curador, sendo aqueles considerados dependentes.
Percebe-se, do exposto, que os rendimentos auferidos por menores (inclusive
pensões alimentícias), devem ser tributados em seus respectivos nomes. Opcionalmente, é
facultado aos pais tributar estes rendimentos em conjunto, nestes casos os menores serão
considerados como dependentes.
Ou seja, não tendo a RECORRENTE indicado nenhum dependente em sua DIRPF
(fl. 09), a mesma alega que o rendimento não poderia ser a ela imputado, pois pertenceria
exclusivamente ao seu filho.
No entanto, em que pese tais argumentos, a RECORRENTE não trouxe aos autos
nenhuma comprovação de que o rendimento pertenceria ao seu filho. Não foi apresentada
nenhuma decisão judicial corroborando seus argumentos.
Neste ponto, concordo com a autoridade julgadora quando afirma que “alegar e
não provar é o mesmo que nada alegar”.
Sendo assim, deve ser mantido o lançamento neste ponto.

IV. Da multa isolada
Foi lançada também multa isolada ante a ausência de recolhimento do carnê-leão
incidente sobre os rendimentos de pensão alimentícia recebidos pela RECORRENTE.
Ocorre que, para os fatos ocorridos no ano-calendário 2004, não era possível a
aplicação simultânea da multa isolada pela falta de pagamento do carnê-leão com a multa de
ofício de 75%, conforme dispõe a Súmula no 147 do CARF:
Súmula CARF no 147
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-008.717 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.006111/2009-02

carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Sendo assim, a multa isolada deve ser afastada.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto CONHECER EM PARTE do recurso voluntário, por
tratar de matérias não levadas à conhecimento da DRJ. Na parte conhecida, voto por DAR
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos termos das razões acima expostas, para
cancelar o lançamento da multa isolada de 50% em razão da falta de pagamento do carnê-leão.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital